Tribunal: TJDFT
Processo: 0713905-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE ATO CONSTITUÍDO COMO FALTA GRAVE. INQUÉRITO DISCIPLINAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL CRIMINAL. DEPOIMENTO DE AGENTE PENITENCIÁRIO. VALOR PROBATÓRIO. FÉ PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Demonstrada a prática da falta grave prevista no art. 50, inciso VII, da LEP, em razão do apenado “ter em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo”, deve ser mantida a decisão que reconheceu a prática de falta grave, homologou as punições administrativas, determinou a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos e fixou, como marco inicial para concessão de novos benefícios, a data de sua ocorrência.
2. Ao contrário do que afirma a Defesa, a autoria e materialidade da falta grave estão suficientemente demonstradas pelo acervo probatório, sobretudo laudos periciais de informática e os depoimentos dos agentes penitenciários, que, no exercício da função pública, revestem-se de relevante valor probatório.
3. Não se verifica violação ao princípio da inocência, uma vez que as sanções administrativas aplicadas ao apenado, e homologadas em juízo, decorrem da conclusão do procedimento administrativo na apuração da falta grave, com observância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
4. Recurso conhecido e desprovido.